Tribunal: TJSP
Processo: 2378725-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Cotas condominiais – Exceção de pré-executividade em que se pretende discutir a ilegitimidade do inventariante para figurar no polo passivo da execução e a nulidade da ação de execução ajuizada, por ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, matérias podem ser apreciadas pela via de exceção –

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Cotas condominiais – Exceção de pré-executividade em que se pretende discutir a ilegitimidade do inventariante para figurar no polo passivo da execução e a nulidade da ação de execução ajuizada, por ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, matérias podem ser apreciadas pela via de exceção – Necessidade de apreciação das matérias que podem ser aferíveis de plano.

Agravo de instrumento parcialmente provido.